Tribunal: TJDFT
Processo: 0705893-41.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TERRACAP. RETENÇÃO DA CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
I – Em licitação, decorridos 60 dias da data de entrega da proposta e sem convocação do Poder Público para a assinatura do contrato, fica o licitante liberado de todos os compromissos assumidos, com direito à restituição da caução prestada (art. 64, §3o, da Lei 8.666/93).
II – Gera enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento jurídico, a retenção da caução prestada para aquisição de imóveis em licitação, uma vez que o contrato não se formalizou por circunstâncias não imputáveis ao particular.
III – Apelação provida.